Tribunal: TJES
Processo: 0007033-10.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007033-10.2014.8.08.0048

APELANTE:
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADA:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
CONSTRUÇÃO DAS REDES E INSTALAÇÕES INTERNAS DE DISTRIBUIÇÃO
-
CONDOMÍNIO HORIZONTAL COM MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS – DEVER DO EMPREENDIMENTO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA
RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Incumbe à concessionária de energia elétrica, no que se refere às unidades consumidoras situadas em empreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social e na regularização fundiária de interesse social, a construção das redes e instalações de distribuição de energia elétrica com vistas a proporcionar a conexão destas unidades à rede de propriedade da distribuidora, ainda que se trate de empreendimentos constituídos sob a forma de condomínios horizontais. Inteligência dos arts. 47 e 48, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2. No caso,
tratando-se de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras e constituído sob a forma de condomínios horizontais, mas que não possui nenhuma das características previstas nos arts. 47 e 48, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade pela construção das redes e instalações internas de distribuição de energia elétrica é do empreendimento consumidor
. Precedente deste Eg. TJES.

3. Não há que se falar na aplicação do art. 14, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL quando o condomínio recorrente não logrou demonstrar, de forma patente, que a rede elétrica interna seja de propriedade da distribuidora ou mesmo que os equipamentos de transformação da distribuidora estejam instalados no interior da propriedade.

4.
As determinações contidas no art. 15 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estão voltadas ao estabelecimento de condições gerais de fornecimento de energia elétrica, firmando um dever da concessionária de adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como limite de sua responsabilidade, não se prestando, assim, para atribuir à distribuidora uma obrigação geral e destituída de previsão em tal resolução
.

5. A práxis adotada em outros casos similares, ainda que diversa da conclusão adotada no feito e mesmo que corroborada pela prova testemunhal, não é capaz de se sobrepor às disposições constantes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que à época, dispunha de plena vigência.

6.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de modo a majorar a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Vitória/ES, 12 de março de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007033-10.2014.8.08.0048

APELANTE:
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADA:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 357/361), que julgou improcedente o pedido feito na ação manejada contra a
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Sustenta o recorrente (fls. 390/409) que não houve uma correta interpretação da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, uma vez que é responsabilidade da concessionária adotar todas as providências para viabilizar a operacionalização do seu sistema até o ponto de entrega, que no caso de condomínio horizontal, não se situa no limite da via pública, mas sim até a unidade consumidora, sendo esta, inclusive, a práxis utilizada em outros casos similares, de modo que é seu dever arcar com todos os custos inerentes.

Ao examinar os autos, fica claro que a tese jurídica da apelante está fulcrada na aplicação dos arts. 14 e 15, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigentes à época do ajuizamento da demanda, segundo os quais:

Art. 14. O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando:

[....]

VII - tratar-se de condomínio horizontal, onde a rede elétrica interna seja de propriedade da distribuidora, caso em que o ponto de entrega se situará no limite da via interna com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora;

VIII - tratar-se de fornecimento a edificações com múltiplas unidades consumidoras, em que os equipamentos de transformação da distribuidora estejam instalados no interior da propriedade, caso em que o ponto de entrega se situará na entrada do barramento geral;

Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

Parágrafo único. O consumidor titular de unidade consumidora do grupo A é responsável pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega.

Pois bem. Apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, entendo que não merece frutificar a tese recursal.

Isso porque, segundo estatuem os arts. 47 e 48, da retrocitada resolução da ANEEL, incumbe à concessionária de energia elétrica, no que se refere às unidades consumidoras situadas em empreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social e na regularização fundiária de interesse social, a construção das redes e instalações de distribuição de energia elétrica com vistas a proporcionar a conexão destas unidades à rede de propriedade da distribuidora, ainda que se trate de empreendimentos constituídos sob a forma de condomínios horizontais.

Assim, tratando-se de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, mas que não possua as características retrocitadas, a responsabilidade pela construção das redes e instalações internas de distribuição de energia elétrica é do empreendimento consumidor.

Para bem ilustrar o que foi dito, vale citar a redação dos artigos referidos:

Art. 47. A distribuidora é responsável pelos investimentos necessários e pela construção das redes e instalações de distribuição de energia elétrica para o atendimento das unidades consumidoras situadas em empreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social e na regularização fundiária de interesse social, que estejam em conformidade com a legislação aplicável.

§ 1º Os investimentos referidos no caput compreendem as obras necessárias, em quaisquer níveis de tensão, para a conexão à rede de propriedade da distribuidora.

§ 2º Nos empreendimentos de que trata o caput, inclusive os implantados nas modalidades de condomínios horizontais ou verticais, a responsabilidade da distribuidora compreende as obras de distribuição até o ponto de entrega, observando-se o disposto no art. 14.

Art. 48. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados no art. 47.

Além disso, em que pese os argumentos quanto à aplicação ao caso do art. 14, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, constato que o condomínio recorrente não logrou demonstrar, de forma patente, que a rede elétrica interna seja de propriedade da distribuidora ou mesmo que os equipamentos de transformação da distribuidora estejam instalados no interior da propriedade, o que justifica o afastamento da aplicação do referido artigo ao caso em exame.

De mais a mais, as determinações contidas no art. 15 da mesma resolução da ANEEL estão voltadas ao estabelecimento de condições gerais de fornecimento de energia elétrica, firmando um dever da concessionária de adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como limite de sua responsabilidade, não se prestando, assim, para atribuir à concessionária uma obrigação geral e destituída de previsão em tal resolução.

Somado a isso e como argumento de reforço, muito embora sustente o recorrente ter sido o projeto de ligação elétrica do condomínio previamente aprovado pela própria apelada em
agosto de 2012
(fls. 41), o documento trazido ao feito e consistente na correspondência de nº CT-DCEG-416/11 (fls. 38) deixa claro que em
setembro de 2011
o apelante já havia sido cientificado pela concessionária do dever de arcar com os custos da construção da rede interna de distribuição de energia elétrica, o que, mais uma vez, enfraquece a sua tese.

Por fim, ainda que o apelante sustente que a práxis adotada em outros casos similares seja diversa da conclusão adotada no feito, o que, inclusive, restou demonstrado pela prova testemunhal, entendo que não é capaz de se sobrepor às disposições constantes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que à época, dispunha de plena vigência.

Para corroborar tudo que foi dito, vale trazer o que vem decidindo este Eg. TJES acerca do tema:

[...] O art. 44, IV e V da Resolução nº 414/2010 da ANEEL estabelece que é de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras referentes à instalação de energia nos empreendimentos habitacionais para fins urbanos, bem como as que demandarem a construção de infraestrutura básica da rede de distribuição de energia elétrica interna nos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras. 2. O art. 48 da referida Resolução também prevê que as concessionárias de serviço público de energia não são responsáveis pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas ao atendimento dos empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 47, referentes a empreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social e de regularização fundiária de interesse social realizada em conformidade com a legislação aplicável. 3.
Comprovado que os 3 (três) empreendimentos realizados pelas autoras são urbanos e contam com múltiplas unidades consumidoras destinadas a habitação e comércio, bem como que foram edificados com finalidade eminentemente empresarial, não se enquadrando, portanto, nas exceções previstas no art. 47 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade pelos custos inerentes à infraestrutura da rede de distribuição interna de energia é das construtoras
. 4. O fato do art. 15 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispor que a distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, não significa impor às concessionárias de serviço público de energia a obrigação de custar as obras de infraestrutura interna dos empreendimentos imobiliários. Tal dispositivo ateve-se a atribuir às concessionarias a responsabilidade pela manutenção e segurança da rede instalada, bem como pela administração dos serviços e pela continuidade do fornecimento, nada prevendo quanto a distribuição dos custos. [...] (Apelação Cível nº 0023248-36.2014.8.08.0024, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 3/12/21 - grifei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, de modo que majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 12/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões